Tribunal: TJPA
Processo: 0804400-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804400-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
ARTIGO 50, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – FALTA GRAVE – AUSENCIA DE PROVAS ACUSATÓRIAS – TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Há de se considerar que a falta grave ora analisada não necessariamente produz vestígios materiais, contando na maioria das vezes apenas com provas testemunhais dos agentes penitenciários, como de fato ocorreu. Sendo assim, pela própria natureza da falta, não haveria outras provas a serem constituídas.

Verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como a anotação do mau comportamento do apenado.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 33 Sessão Ordinária Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PABLO HENRIQUE SANTOS DA SILVA,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que reconheceu a prática de falta grave, prevista do artigo 50, Inciso V, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Foi instaurado procedimento disciplinar penitenciário – PDP para apurar movimento de subversão a ordem e disciplina envolvendo o agravante, ocorrido em 29/12/2020, na CPJA, havendo conclusão na esfera administrativa do reconhecimento da falta grave.

Em 02/03/2021, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do procedimento, bem como pela alteração da data-base e anotação de mau comportamento carcerário por 06 meses.

Em 13/08/2020 o Juízo
a quo
reconheceu a falta grave, determinando a manutenção do apenado em regime fechado, sem alteração da data-base e com anotação de mau comportamento por 06 meses.

Inconformado com a decisão interlocutória que reconheceu a pratica de falta grave, o agravante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o argumento de que procedimento administrativo deve ser anulado por escassez de provas acusatórias, não havendo individualização da culpabilidade e pena de cada suposto infrator, e contradição na conclusão do PDP.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Argumenta que o procedimento administrativo deve ser anulado por escassez de provas acusatórias, não havendo individualização da culpabilidade e pena de cada infrator, bem como contradição na conclusão do PDP.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
proferiu sentença homologando o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 005/2021, o qual objetivava apurar a falta grave de subversão à ordem ou à disciplina cometida pelo agravante em 29/12/2020, uma vez que ele tentou incitar um movimento de subversão a ordem ou a disciplina.

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:

“
(...) ISTO POSTO, pelo que se verifica no procedimento acostado aos autos, através do relatório carcerário da casa penal, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 50, I da LEP com art. 49, parágrafo único da LEP, ou seja, tentou incitar movimento de subversão a ordem ou a disciplina, razão pela qual, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do apenado no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, SEM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. DIANTE DA FALTA GRAVE SEM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO ( A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES A CONTAR A PARTIR DO FATO(29/12/ 2020),OU SEJA, ATÉ 28/06/2021

AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTAD DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. (...)”.

Após consulta aos autos, constata-se que o apenado apresenta histórico maculado por fugas e indisciplina, havendo registro de falta grave reconhecida em Juízo, tendo sido determinada a regressão de regime (seq. 139).

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como a anotação do mau comportamento do apenado, mesmo não determinando a alteração de data-base, nem perda dos dias remidos, apesar do histórico do apenado, contumaz na prática de faltas graves.

Extrai-se dos ditames do art. 49, parágrafo único c/c art. 50, ambos da Lei de Execuções Penais, que a subversão à ordem e à disciplina é punida com sanção correspondente à falta grave consumada.

Sendo assim, não se pode deixar de considerar que, quanto aos depoimentos dos agentes públicos, mormente quando seus dizeres são coerentes com os demais elementos de provas, estes merecem confiança. Nesse sentido:

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME QUE LHE É IMPUTADO, COMPROVANDO SUA REAL PARTICIPAÇÃO. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR AGENTES PRISIONAIS. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva com relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, sobretudo em decorrência do Laudo Toxicológico Definitivo acostado aos autos e com base nos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, os quais apontam a apelante como autora do referido crime, posto que a mesma teria tentado entrar em estabelecimento prisional com drogas
. Salienta-se a validade do depoimento prestado por agente prisional, o qual possui fé pública e apresenta harmonia com os demais elementos de provas carreados nos autos.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis. (2018.02613862-50, 193.014, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-28, Publicado em 2018-06-29)

Quanto à contradição apontada na conclusão do PDP, verifica-se que de fato ocorreu tal contradição. Contudo, analisando todas as peças do procedimento disciplinar, assim como a decisão de homologação emitida pelo Diretor da Casa Penal, verifica-se que se trata de erro material, que não invalida a conclusão do processo.

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11/02/2022